Tribunal: STF
Processo: Rcl 82462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. REVELIA: CONFISSÃO FICTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
Jt International Distribuidora de Cigarros Ltda., em 25.7.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP e pela Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0011746-73.2022.5.15.0122, pelas quais se teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 30.7.2022, Clayton da Silva Claro ajuizou reclamação trabalhista contra Jt International Distribuidora de Cigarros Ltda., Pack Express Entregas Rápidas Ltda. e Dse Transportes Ltda. com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (fls. 2-21, doc. 7).



    Em 22.8.2024, o juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP reconheceu o vínculo empregatícios, nestes termos:



    “Revelia e confissão ficta



    Revelia e confissão ficta Embora regularmente notificada por via postal, a segunda reclamada não apresentou defesa nos autos eletrônicos, tampouco compareceu em audiência, em razão do  termo que foi decretada a sua revelia e  aplicada a confissão quanto à matéria de fato (termo  de Audiência de Id. 3da49b4). 



    Outrossim, apesar de a primeira reclamada ter comparecido e apresentado contestação nos autos, o preposto, em audiência, demonstrou desconhecer fatos relevantes,  o que resultou na a confissão ficta – art. 843, § 1o e 844 da CLT c/c art. 385, § 1º, do CPC (Ata de Audiência de Id. 3da49b4).



    Vínculo



    Aduz o reclamante ter sido contratado como prestador de serviços para a segunda (29/07/2021 e 14/03/2022) e terceira (01/07/2019 a 28/07 /2021) reclamadas, quando, na verdade, durante todo o período contratual prestou serviços exclusivos para a primeira reclamada. Disse que sempre desempenhou a função de motorista e recebeu salário no valor de R$ 6500,00.



    Assim, requereu o reconhecimento de vínculo com a primeira ré entre 01/07/2019 e 14/03/2022. 



    A primeira ré alegou que o autor não  lhe prestava serviços com vínculo de emprego, mas como TAC-agregado nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei 11.442/2007 e juntou alguns contratos firmados com as demais reclamadas. 



    A terceira ré, por sua vez, disse que o autor foi contratado por ela como motorista autônomo. 



    É certo que prova pré-constituída nos autos  deve ser levada em conta para confrontar a ficta confessio das reclamadas, mas, da análise dos documentos juntados aos presentes autos, não vislumbro elementos capazes de afastar a confissão ficta aplicada.



    Isto porque as provas pré-constituídas dizem respeito apenas a contratos firmados entre as empresas, à ficha cadastral individual do motorista (documento unilateralmente produzido, inclusive com marcas de rasura no item “vínculo” e preenchido unilateralmente pela terceira reclamada), planilhas e comprovantes de pagamento. 



    Ressalte-se que, em audiência, o autor informou que o frete era pago pela 3ª reclamada, mas a indenização de km rodado era pago pela 1ª reclamada. 



    Assim, reconheço   como verdadeira a alegação inicial e reconheço o vínculo empregatício com a primeira ré entre 01/07/2019 e 14/03/2022, na função de motorista, com salário mensal de R$6.500,00” (fls. 4-5, doc. 3).



    Contra essa sentença Jt International Distribuidora de Cigarros Ltda. ajuizou a Reclamação n. 77.408, de minha relatoria, e recurso ordinário trabalhista, distribuído à Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



    Em 19.3.2025, foi negado seguimento à Reclamação n. 77.408, por ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas de confrontos invocados. 



    Essa decisão transitou em julgado em 12.4.2025.



    Em 8.4.2025, a Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício:



    “A alegação autoral é no sentido de que o contrato com as duas últimas reclamadas foi firmado a fim de fraudar a relação direta com a primeira reclamada. Tal alegação se confirma pelo depoimento pessoal do reclamante (fl. 320) no sentido de que, também, era remunerado diretamente pela primeira ré, fato presumido como verdadeiro, em virtude da confissão ficta desta. 



    Ademais, o autor narrou que, para a contratação, procurou antes a primeira reclamada, passando seu contato a esta, que, então, utilizou-se das empresas interpostas para finalizar a contratação. 



    Uma vez que a tomadora de serviços remunerava diretamente o reclamante, mesmo que parcialmente, e participou da contratação do empregado, inafastável a conclusão pelo vínculo direto.



    Portanto, admitida a contratação direta pela primeira reclamada e sendo presumidos como verdadeira a presença dos requisitos do vínculo empregatício, ante a confissão, não merece reforma a 
r. sentença que reconheceu a relação de emprego com a primeira reclamada.



    Mantido o reconhecimento do vínculo, mantém-se, também, o direito à anotação da CTPS e à percepção das verbas rescisórias, do FGTS e da multa do art. 477 da CLT. 



    Nego provimento” (fl. 5, doc. 5).



    Contra as decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP e pela Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “o Exmo. Juiz Decio Umberto Matoso Rodovalho da vara do trabalho de Sumaré, São Paulo, entendeu pelo reconhecimento do vínculo de emprego pleiteado com a primeira reclamada (JTI), bem como a responsabilização subsidiária das empresas PACK EXPRESS ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. e DSE TRANSPORTES EIRELI, apesar de todo o deslinde processual demonstrando que o terceiro interessado jamais foi empregado da ora peticionária. Referida decisão foi mantida pela 5ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o terceiro interessado prestou serviços para a empresa PACK EXPRESS ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. e DSE TRANSPORTES EIRELI por meio de contrato de natureza civil. Diante do exposto, considerando a tese já fixada pelo STF e as recentes decisões do STJ sobre o tema, e sendo o contrato de prestação de serviços de natureza cível, inclusive tendo sido objeto de acordo já homologado na justiça cível, no qual houve reconhecimento da inexistência de qualquer relação de emprego entre o terceiro interessado e a empresa ora reclamante, é evidente a vinculação dos temas debatidos ao precedente fixado, por este E. STF, no julgamento da ADPF 324 (Tema 725 da repercussão geral), e consequente incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda” (fls. 3-4, doc. 1).



    Assevera que “a prestação de serviços foi realizada por motorista autônomo, que desempenhou suas atividades por relação de natureza estritamente civil, sem qualquer vínculo de emprego. Assim sendo, a reclamante requer, com todas as vênias, que a presente Reclamação Constitucional com pedido de liminar seja distribuída por dependência ao Exmo. Ministro Roberto Barroso por estar caracterizada a conexão entre ela e a ADPF 324 (art. 55, CPC) em virtude de lhes ser comum o assunto debatido” (fl. 9, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0011746-73.2022.5.15.0122, até decisão final da presente reclamação” (fl. 11, doc. 1).



    Pede seja, “ao final, afetada a Reclamação Trabalhista n. 0011746-73.2022.5.15.0122, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juiz Decio Umberto Matoso Rodovalho da vara do trabalho de Sumaré, São Paulo, sendo tal decisão mantida pela 5ª Câmara do E Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador Samuel Hugo Lima, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011746-73.2022.5.15.0122, e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a empresa JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA. e o Sr. Clayton da Silva Claro, na medida [em] que foi proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725), julgando improcedente, de pronto, a referida reclamação trabalhista” (fls. 11-12, doc. 1).



    4. Esta reclamação veio-em em conclusão por prevenção à Reclamação n. 77.408 (doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo trabalhista entre a reclamante e Clayton da Silva Claro, o juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP e a Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    7. A Jt International Distribuidora de Cigarros Ltda. ajuizou a Reclamação n. 77.408 contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Sumaré/SP na Reclamação Trabalhista n. 0011746-73.2022.5.15.0122, que teve o seguimento negado por ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas de confrontos invocados.



    A situação fática veiculada nesta reclamação tem os mesmos fundamentos jurídicos da Reclamação n. 77.408, portanto, a presente reclamação terá idêntico desfecho jurídico.



    8. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas de descumprimento apontados.  



    Na espécie em exame, a condenação da reclamante se deu em razão do reconhecimento de sua confissão ficta e da DSE Transportes Eireli, além da revelia da Pack Express Entregas Rápidas Ltda., do que decorreu a responsabilização subsidiária de ambas empresas pelo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. 



    Pela decisão reclamada não se assentou a invalidade da terceirização de serviços que haveria entre a empresa tomadora (reclamante) e as empresas prestadoras de serviços, tampouco se examinou a natureza da relação jurídica existente entre o beneficiário da decisão reclamada e as empresas DSE Transportes Eireli e a Pack Express Entregas Rápidas Ltda., limitando-se a autoridade reclamada a assentar a confissão ficta das rés daquela ação.



    9. A controvérsia que envolve reconhecimento de relação de emprego entre JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. e Clayton da Silva Claro decorreu da confissão ficta sobre o alegado na inicial trabalhista. Embora tenha havido contestação pela reclamante, litisconsorte passiva, os fundamentos jurídicos por ela deduzidos não foram considerados suficientes para afastar a configuração da relação de emprego entre ela e Clayton da Silva Claro. 



    Não há, na decisão reclamada, elemento algum que permita concluir pela desconfiguração de eventual contrato de terceirização entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e os paradigmas de descumprimento invocados pela reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
 COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
 n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).  



    No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora